Tribunal: TJES
Processo: 5008999-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008999-18.2024.8.08.0000

PACIENTE:

PAULO HENRIQUE TRINXET DA SILVA CHAVES

AUT. COATORA: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA
.

1. Durante a audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições, dentre elas, o recolhimento de fiança, no valor de R$
20
.
0
00,00 (
vinte
mil

reais). Contudo, o paciente permaneceu preso, ante a impossibilidade de pagamento da fiança, o que demonstra hipossuficiência.

2. Diante da incapacidade econômica do paciente, possível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I, c/c art. 350, do mesmo diploma legal.

3. Liminar confirmada. O
rdem
C
oncedida
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008999-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE TRINXET DA SILVA CHAVES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CARICACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008999-18.2024.8.08.0000

PACIENTE:

PAULO HENRIQUE TRINXET DA SILVA CHAVES

AUT. COATORA: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA
.

1. Durante a audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições, dentre elas, o recolhimento de fiança, no valor de R$
20
.
0
00,00 (
vinte
mil

reais). Contudo, o paciente permaneceu preso, ante a impossibilidade de pagamento da fiança, o que demonstra hipossuficiência.

2. Diante da incapacidade econômica do paciente, possível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I, c/c art. 350, do mesmo diploma legal.

3. Liminar confirmada. O
rdem
C
oncedida
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 12 de novembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008999-18.2024.8.08.0000

PACIENTE:

PAULO HENRIQUE TRINXET DA SILVA CHAVES

AUT. COATORA: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE TRINXET DA SILVA CHAVES
,
contra ato supostamente ilegal em decorrência da decisão proferida pela MM. Ju
iz

da Audiência de Custódia de
Viana
/ES
, que
na análise do flagrante nos autos do processo nº
00
0
1360
-
95
.202
4
.8.08.00
12
,

concedeu liberdade provisória ao flagrado mediante o pagamento de fiança
arbitr
ada
no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
pela imputação do art. 307 e 311, §2º, III, do CPB,
a qual
ainda
não fora recolhida.

Alega o impetrante que o paciente está custodiado exclusivamente em razão de não possuir condições financeiras de arcar com o montante fixado, motivo pelo qual requer a concessão de sua liberdade provisória, dispensada a fiança.

Pois bem.

No dia

0
9
/0
7
/2024
o paciente fora preso em flagrante delito pela imputação de ter cometido o crime do art. 307 e art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal, por conduzir veículo adulterado/clonado.

Informa o Impetrante que na data de 08/06/2024, o Juiz da Custódia, arbitrou a fiança no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, que
não foi recolhido pelo paciente por ser presumidamente pessoa hipossuficiente, não possuindo condições financeiras para tanto, não existindo elementos para o magistrado manter este coeficiente de fiança.

Alega, ainda, que o indiciado trabalha e tem residência fixa, junto com sua companheira, sendo o único provedor do lar, fato este que torna imperiosa a dispensa da fiança arbitrada, nos termos do artigo 325, § 1º, inciso I, que estabelece que em casos como este a fiança deverá ser dispensada, na forma do artigo 350 do Código de Processo Penal.

Assevera, por fim, que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, mostrando-se descabida e ilegal a manutenção da presente custódia cautelar com fulcro na ausência do pagamento de fiança arbitrada, vez que o denunciado é presumidamente hipossuficiente, razão pela qual se revela necessária a concessão da sua liberdade provisória sem fiança.

O Habeas Corpus, compreendido como ação autônoma de impugnação, é remédio constitucional cabível sempre que um indivíduo estiver sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir. Preceitua o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

À evidência que a prisão, no Direito brasileiro, constitui medida de exceção, devendo o Paciente responder em liberdade ao processo que o trata como réu (salvo excepcionalíssimas exceções), quando as circunstâncias não exibem aquelas características mais agudas que autorizam a segregação cautelar.

Vejamos.

O sistema jurídico-penal - ao admitir a decretação de medida de natureza cautelar - exige das autoridades a demonstração do seu cabimento, de sua necessidade e de sua adequação, tudo em homenagem ao princípio da necessidade estrita de prisão cautelar.

É certo que após o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser considerada a última
ratio,
devendo ser mantida apenas quando não for recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas.

No caso
sub exame
, verifico que a autoridade coatora condicionou a liberdade do ora paciente ao pagamento de fiança arbitrada no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, entretanto,
o paciente não possui condições de arcar com a mesma, e somente por este motivo encontra-se preso,

o que torna imperiosa a dispensa da fiança arbitrada, nos termos do artigo 325, §1°, inciso I, do CPP, que estabelece que em casos como este, a fiança decreta
da
deverá ser dispensada, na forma do artigo 350 do CPP.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já tem decidido reiteradamente que “
o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas por não possuírem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada ofende a sistemática constitucional
” (HC 369.449, rel. min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.03.2017).

Sabe-se que a fiança é direito do réu, devendo a autoridade arbitrá-la levando-se em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento (inteligência do art. 326 do CPP).

Assim, não pode o magistrado arbitrar fiança em valor que impossibilite o seu pagamento pelo réu, devendo, sempre, ater-se ao princípio da proporcionalidade, sob pena de subverter o instituto criado pelo legislador.

Em igual entendimento está o precedente deste Egrégio Tribunal Estadual:

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto.
Hipótese ocorrente nos autos.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130024829, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/09/2013, Data da Publicação no Diário: 19/09/2013).

Ante tais razões, estou convencido, dentro da cognição empreendida no atual estágio da demanda, quanto a necessidade da medida restritiva, ainda que adotada em
ultima ratio
, mas levando-se em consideração que
o não pagamento da fiança é o único motivo para manter o paciente encarcerado
, entendo ser imprescindível a imediata expedição do Alvará de Soltura – sem o recolhimento da fiança.

Ante o exposto,

CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)